Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727229-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: G. J. W. D. J. N. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA WEBER DE JESUS NATIVIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina Recombinante ao agravado. Ocorre que, conforme consulta aos autos originários (Processo no 0727194-85.2025.8.07.0001, Id 248377409), foi proferida sentença de mérito pelo Juízo de primeiro grau, o que atrai a incidência da perda superveniente do objeto do presente recurso. Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A superveniência de sentença no processo principal não implica automaticamente na perda de objeto do agravo de instrumento, devendo-se analisar o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a prejudicialidade. Precedentes do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.). Nesse mesmo sentido, o TJDFT também decidiu que “A prolação de sentença no processo de origem constitui marco processual o qual absorve e esvazia o objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.” (Acórdão 2028272, 0718626-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.). É o caso dos autos, em que o objeto do presente agravo de instrumento integra o que foi decidido pela sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Assim, em razão da sentença proferida, desapareceu o interesse recursal, restando o agravo prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em virtude da prolação de sentença nos autos originários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador